Tribunal: TCU
Processo: 044.038/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3459/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.038/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Brito da Silva (XXX.371.575-XX); Celia Alves Ribeiro (XXX.995.851-XX); Elenira Ferreira dos Santos (XXX.602.274-XX); Inez Cornelia de Oliveira (XXX.783.444-XX); Jane Maria de Queiroz (XXX.276.916-XX); Kalino Ritch Ibiapina Silva (XXX.500.343-XX); Kathleen Vitoria Marques Silva (XXX.325.173-XX); Maria Luiza da Silva (XXX.801.028-XX); Maria das Gracas Barbosa (XXX.799.645-XX); Rosa Maria Ferreira Rabelo de Freitas (XXX.454.636-XX); Valda Marques Malaquias Silva (XXX.053.173-XX); Vera Lucia Mendonca (XXX.434.856-XX); Wania Maria Marques Silva (XXX.022.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.